Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-78.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800280-78.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, SEM INDENIZAÇÃO PRÉVIA. OBRA PÚBLICA DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. IMISSÃO NA POSSE REQUER CAUÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estado do Pará ingressou com ação de servidão administrativa para execução de obra pública.

2.

O juízo de piso deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, independente de depósito prévio ou de justa indenização.

3.

A servidão administrativa decorre da supremacia do interesse público sobre o particular.

4.

A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante.

5.

A teor do disposto no §1º do art. 300 do CPC c/c o §1º do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3365/41, que a imissão na posse do bem deve ser condicionada a caução prévia, cujo valor não é necessariamente o valor da indenização dos danos efetivamente ocasionados, pois que depende de instrução probatória posterior para auferir o valor justo a ser indenizado.

6.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O Estado do Pará ingressou com ação de servidão administrativa para execução de obra pública, processo originário de n.º 0807429-32.2016.814.0301, e pleiteou em sede de antecipação de tutela a imissão na posse do imóvel localizado na Passagem Alegre n.º 44, bairro da Guanabara. O juízo de piso deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, independente de depósito prévio ou de justa indenização (decisão de ID 1081541). Essa é a decisão ora agravada.

Aduz a agravante que a imissão na posse do imóvel em apreço sem indenização prévia e justa é inconstitucional (art. 5º, XXIV). Requer que o Estado do Pará providencie o “depósito prévio” valendo-se dos meios de que disponha para obter o justo valor do imóvel, quer pelo serviço de engenharia, quer pelos registros do cadastro do IPTU, independentemente da realização de perícia.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma em sua totalidade da decisão de 1º grau até que o agravado comprove que efetuou pagamento de indenização prévia e justa.

O efeito suspensivo foi indeferido por decisão de ID 164683.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. Esclareceu que pretende apenas utilizar o imóvel por um período visando à melhoria da qualidade dos serviços públicos, sendo tão somente caso de servidão administrativa e não de desapropriação. Defende que, por se tratar de servidão administrativa, a indenização deve ser arbitrada considerando o prejuízo sofrido, sendo indispensável a comprovação do dano (ID 207931).

Instada a se manifestar, a d. procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 271975).

É o breve relatório.

VOTO

Atendidos dos requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

O cerne do recurso é a ausência de depósito de prévia e justa indenização pelo Estado do Pará para fins de imissão provisória na posse do imóvel localizado na Passagem Alegre n.º 44, bairro da Guanabara.

Importa apurar se restam presentes os requisitos do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em espécie.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E seu parágrafo 1º assim dispõe:

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada ase a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No vertente caso, o juízo de piso deferiu a antecipação de tutela e autorizou a imissão provisória na posse do imóvel localizado na Passagem Alegre, n.º 44, bairro da Guanabara pelo Estado do Pará para realização de obra de ampliação do sistema de drenagem, em razão das obras de prolongamento da Av. João Paulo II, sem depósito de indenização prévia.

Pois bem.

A servidão administrativa decorre da supremacia do interesse público sobre o particular. Em virtude da declaração de utilidade pública ou do interesse social, o particular é despojado de determinado bem em favor da sociedade mediante indenização.

Segundo Helly Lopes Meirelles, o instituto da servidão administrativa consiste no “ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário” (Direito Administrativo Brasileiro. 31 ed. atual. por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2005).

Trata-se, portanto, de modalidade de intervenção do poder público sobre a propriedade privada. No entanto, não se deve confundir servidão com desapropriação, eis que nesta, o particular perde a propriedade e na servidão, ele apenas cede o uso do bem. Todavia, face à semelhança dos dois institutos, o diploma legal que regula, em linhas gerais, a desapropriação - Decreto nº 3.365/41 - também se aplica à servidão administrativa, no que não confrontar com a natureza do instituto.

A CF/88, em seu art. 5º, XXIV, garante que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Ademais disso, o Decreto-Lei nº 3.365/41 contempla o que segue em seus arts. 6º, 15 e 40:

Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

Art. 40.

O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante. A expressão contida no caput do art. 15 prevê a hipótese de deferimento da tutela antecipada com a oitiva da parte contrária. Já o §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3365/41, consubstancia a permissão a que o juízo defira liminarmente a medida, mediante depósito prévio.

No caso concreto, entendo presente a urgência da medida uma vez que se trata de obra indispensável dentro do projeto de drenagem profunda e de pavimentação de vias que não possuem sistema de esgotamento das águas pluviais e pavimentação.

Destaco a Nota Técnica n.º 003/2016/DIOB/NGTM (ID1060163, p. 82 que traz em sua conclusão o que passo a transcrever:

“(...) Não existe outra possibilidade de posicionamento da rede de drenagem, a não ser passando pelo imóvel n.º 44, localizado na Passagem Alegre, de acordo com o Projeto n.º 137/2016, cópia em anexo. É a solução economicamente mais viável pelo fato de que
a tubulação passará por área lateral não edificada do lote
, o que reduzirá substancialmente custos com indenização de desapropriação, bem como, topograficamente também é o posicionamento mais adequado para a tubulação.”
Destaquei

Contudo, noto que a realização da obra, apesar de passar por área lateral não edificada do imóvel em apreço, não afasta a ocorrência de danos e/ou transtornos a ora agravante/proprietária do imóvel. Some-se a isso o fato de que o imóvel gera renda à agravante por meio de aluguel do bem. A realização da obra pode vir a afetar o contrato de aluguel do imóvel e até mesmo os rendimentos obtidos com a locação.

Assim, entendo, a teor do disposto no §1º do art. 300 do CPC c/c o §1º do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3365/41, que a imissão na posse do bem deve ser condicionada a caução prévia, cujo valor não é necessariamente o valor da indenização dos danos efetivamente ocasionados, pois que depende de instrução probatória posterior para auferir o valor justo a ser indenizado.

Nesse sentido, colaciono precedentes nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34, ART. 120, § 4º. CF/88, ART. 5º, XXIV.

1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que se reservou para apreciar o pedido liminar, concernente na imissão na posse do imóvel sem objeção da parte contrária e sem depósito prévio, depois da contestação e apresentação de perícia;

2- A servidão administrativa, por utilidade pública, para construção de aqueduto subterrâneo, rege-se pelo Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação, analogicamente aplicável à espécie; e pelo Decreto nº 24.643/34, Código das Águas, aplicável por especialidade;

3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o §1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo;

4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel;

5- Depósito prévio de caução, como

medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente (§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2018.04551456-90, 198.609, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/ PEDIDO LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL DESAPROPRIADO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(
0008191-14.2016.8.14.0000, Rel.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Decisão monocrática, j. e p. em 27/04/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CAUÇÃO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2014.04537379-31, 133.582, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-20).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para que a imissão na posse do imóvel pelo agravado seja condicionada a comprovação de caução prévia, cujo valor deve ser arbitrado pelo juízo de piso, na forma do art. 15 c/c art. 40 do Decreto-Lei 3.365/1941 e §1º do art. 300 do CPC.

Sem custas, ante à gratuidade da justiça.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 04/03/2021